Tribunal: TJES
Processo: 5000095-81.2021.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-81.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ADEMIR MENDES SOARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA, INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE TENTOU EFETUAR UMA COMPRA À CRÉDITO E DESCOBRIU UMA RESTRIÇÃO REFERENTE À UM CHEQUE LANÇADO NO SISTEMA SERASA PELA RÉ. POR NUNCA TER UTILIZADO TALÃO DE CHEQUES BUSCOU A REQUERIDA, SENDO INFORMADO DE QUE A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO SÓ SERIA REALIZADA COM A APRESENTAÇÃO DA FOLHA DE CHEQUE E O PAGAMENTO DE UMA TAXA, NÃO CONSEGUINDO RESOLVER O PROBLEMA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA SUSPENSO DE IMEDIATO A NEGATIVAÇÃO, B) NULIDADE DO DÉBITO GERADO POR LANÇAMENTO EM CHEQUE E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM DISCUSSÃO DO CHEQUE, B) DETERMINAR BAIXA DEFINITIVA NA NEGATIVAÇÃO E C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANO MORAL JUSTIFICADO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, VALOR EXARADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)